Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE DE LESÃO A INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PRÓPRIO. DAR AO BEM IMÓVEL COMUM A DESTINAÇÃO QUE ENTENDA MAIS ADEQUADA. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FUNDAMENTOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, explicitando os fundamentos que conduziram o v. decisum vergastado à conclusão pela necessidade de discussão acerca de alegados óbices ao exercício dos direitos do terceiro embargante em ação própria de extinção de condomínio, já ajuizada pela parte adversa, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.

3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

5. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.